Tribunal: TJSP
Processo: 0007831-27.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenha sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em

Ementa:
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenha sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o réu – Depoimentos do réu e da testemunha são contraditórios, restando isolados dos autos – O laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/15 atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007831-27.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
VALTELENES ALVES DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362
Apelante: Valtelenes Alves de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 27303
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica – Artigo
129, § 9o, do Código Penal Absolvição por insuficiência
de provas Impossibilidade Autoria e materialidade
comprovadas Robusto conjunto probatório Os relatos da
vítima são coerentes e estão em perfeita sintonia com as
provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenha
sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em prejudicar
o réu
Depoimentos do réu e da testemunha são
contraditórios, restando isolados dos autos O laudo de
exame de corpo de delito de fls. 10/15 atestou que a
ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve Pena e
regime mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da Vara Criminal e da Comarca de Mogi Guaçu, VALTELENES
ALVES DE ALMEIDA foi condenado à pena de 03 meses de
detenção, em regime inicial de cumprimento aberto, pela prática da
conduta descrita no artigo 129, §9o, do Código Penal. (fls. 104/107)
Inconformado, apela a Defesa
pleiteando a absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório.
(fls. 240/247)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 124/128), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls.
134/138).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos autos que, no dia 14
de julho de 2016, por volta das 17h30min, na residência situada na Rua
Conceição Tavaglia Blanco, n.o 301, Bairro Jardim Santa Cruz, na
cidade e comarca de Mogi Guaçu, VALTELENES ALVES DE
ALMEIDA, agindo com determinado animus laedendi, ofendeu a
integridade corporal de sua irmã Vânia Alves de Almeida, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de
corpo de delito (fls. 10/15).
Conforme restou apurado, o réu é
irmão da vítima, com a qual mora. Na referida data, houve um
desentendimento entre eles, que evoluiu para a agressão praticada
contra a ofendida, mediante socos no rosto desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362 -Voto no
4
Ato contínuo, a vítima logrou
êxito em evadir-se para seu quarto, sendo que, em oportunidade
posterior, quando deixava a residência com sua motocicleta, foi
novamente agredida, sendo derrubada da motocicleta pelo acusado.
Conforme narra o laudo, a vítima
sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em edema
traumático e equimose em região do segundo dedo do pé esquerdo,
região lateral dos dois braços e região frontal do crânio à direita. (fls.
10/15)
A materialidade do crime restou
comprovada diante da Portaria (fls. 01/02), do Boletim de Ocorrência
(fls. 03/04), do Laudo Médico de Saúde e Criminológico (fl. 05), do
Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 10/15), bem como das demais
provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.
O apelante Valtelenes Alves de
Almeida foi interrogado em sede policial (fl. 32), oportunidade em que
negou a prática delitiva, segundo ele, apenas proferiu palavras de ofensa
contra a vítima e a empurrou para libertar-se das agressões desta. Ainda,
disse que a ofendida caiu por conta própria da moto, pois estava
nervosa, sendo que não a viu cair.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362 -Voto no
5
Em Juízo, reiterou a negativa,
todavia, alterou sua versão dos fatos. Disse que o pai costumava beber,
motivo pelo qual a vítima discutia com ele, tentando agredi-lo, razão
que levou o réu a intervir, segurando-a. Disse, ainda, que a ofendida
caiu da moto duas vezes, mas não por seu intermédio, entretanto, ao
contrário do que disse anteriormente, disse que a viu caindo. (mídia
digitalizada)
A vítima Vânia Alves de Almeida
foi ouvida em fase policial (fl. 06), contando que mora na mesma casa
que o réu, sendo que, na data dos fatos o apelante empenhou-se em
provoca-la, ainda, discutiu com ela por conta de som. Em resposta, a
ofendida afirmou que ele deveria “ficar na sua”, visto que mora de favor
na residência da vítima; em seguida, o recorrente disse que também têm
direitos, agredindo-a e tentando quebrar seu celular. Assim, a ofendida
conseguiu se proteger, trancando-se em seu quarto. Ato contínuo,
quando saía de moto, o agressor pegou as chaves e as jogou no chão,
quebrando o controle do portão. Após, derrubou a vítima da moto e
disse “olha bem o que você vai fazer, eu acabo com você, você não sabe
do que eu sou capaz, aí você vai conhecer realmente quem sou eu”. Em
Juízo, reiterou os fatos, adicionando que não é a primeira vez que é
agredida pelo réu. Em se tratando de seu pai, disse que este é alcoólatra
e não presenciou os fatos, pois estava alcoolizado em seu quarto. (mídia
digitalizada)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362 -Voto no
6
Valterino Bispo de Almeida, em
sede policial (fl. 30), disse que é pai da vítima e do réu. Ainda, afirmou
que seu filho apenas se defendeu das agressões de sua filha, sendo que,
em ocasião anterior, a ofendida já o ameaçou com um pedaço de ferro.
Adicionou que a vítima sempre procura briga, chegando até bater em
sua esposa, quando esta ainda era viva. Narrou que o apelante nunca
bateu na irmã. No dia dos fatos, segundo ele, a ofendida investiu contra
o recorrente, que a empurrou na tentativa de defender-se. Ainda, disse
que briga com a vítima por motivos de divisão de bens, pois o terreno é
da ofendida e a casa foi construída por sua esposa. Por fim, disse que
sua filha é “muito canalha, não presta”, sendo muito agressiva com ele.
Por outro lado, em Juízo, a testemunha mudou a versão dos fatos e disse
que os dois filhos empenharam-se em agredir-se, não somente a filha. E
não é só, quando foi questionado sobre o que disse na delegacia, alterou
mais uma vez sua narrativa, dizendo que a vítima que partiu para cima
do réu. (mídia digitalizada)
Ressalta-se que, ao contrário da
vítima, o réu e a testemunha alteraram seus depoimentos a cada
oportunidade em que foram ouvidos, assim, as versões apresentadas por
eles não devem ser acatadas, visto que ausentes estão de credibilidade,
por serem contraditórias, o que demonstra a fragilidade das versões
exculpatórias e apontam a real intenção desses de ocultar o verdadeiro
desenrolar dos fatos e o envolvimento do apelante no delito. Ainda, não
lograram produzir qualquer contraprova suficiente sustentar aquilo que
alegaram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362 -Voto no
7
Assim, ante as divergências nas
versões apresentadas pela testemunha Valterino Bispo de Almeida, nota-
se que não passa de uma tentativa de livrar seu próprio filho da
condenação.
Cumpre salientar que as narrativas
deles não são sequer compatíveis entre si. Enquanto a testemunha alega
que a confusão se iniciou em razão de um desentendimento em se
tratando de divisão de bens, o réu disse que o ocorrido se deu em função
do estado de embriaguez de seu genitor, que incomoda a vítima e a
levou a agredi-lo.
Cabe evidenciar que o Laudo
Pericial (fls. 10/15) atestou que as lesões da vítima foram causadas por
agente contundente. Como bem dito pelo M.M Juiz a quo, “as lesões
constatadas pelo laudo pericial são condizentes com a dinâmica
narrada pela vítima, que disse que sofreu socos no rosto e se protegeu
com os braços, e o sr. Perito atestou lesões na região lateral do braço
direito, região lateral do braço esquerdo, região frontal do crânio a
direita”.
Ainda, levando em conta que a
vítima foi harmônica em seus depoimentos, não há nenhuma razão para
invalidar as declarações desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362 -Voto no
8
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
O
conjunto
probatório
é
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do
crime, mostrando-se correta a condenação do acusado.
Assim, não há que se falar em
insuficiência de provas, vez que o conjunto probatório é
suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão condenatória.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007831-27.2016.8.26.0362 -Voto no
9
Superadas essas questões, passa-
se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, o M.M Juíz a quo, fixou a pena-
base no mínimo legal, 03 meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria,
estão ausentes causas modificadoras, mantendo-se o mesmo patamar da
pena-base.
Na
terceira
fase,
não
estão
presentes causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
restando definitiva a pena em 03 meses de detenção.
Por derradeiro, quanto ao regime
inicial de cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR